Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE REVISÃO ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, tem-se que alimentante pretende fazer valer o acordo extrajudicial sobre a valor de alimentos anteriormente homologado por sentença.
2. Contudo, da forma em que foi realizado, não há qualquer indicativo de que o ajuste atenda ao melhor interesse da criança, muito menos que houve a devida ponderação entre o binômio necessidade-possibilidade que orienta a fixação de alimentos em favor do menor, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Em sendo, assim, tem-se que o cumprimento de sentença deve observar o que restou estabelecido no título executivo judicial, e se o alimentante deseja ajustar a prestação alimentícia ao valor que entende adequado à sua nova possibilidade financeira, deve providenciar o meio previsto para a revisão dos alimentos fixados.
4. Defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente que demonstrar a sua condição de hipossuficiência, além de ser patrocinado pela Defensoria Pública.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.